Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GISELLE MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. (Id. 61893896) contra a r. decisão Id. 202838323, proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710872-97.2019.8.07.0001, movido contra Giselle Machado Bruzaca, que indeferiu o pedido de penhora de parte do seu salário, nos seguintes termos: “Indefiro pedido de penhora de salário do executado, visto que é impenhorável por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (ID 92010890).” Sustenta a Agravante, em resumo, que nenhuma das tentativas de localizar bens penhoráveis teve sucesso, e invoca o entendimento do STJ acerca da impenhorabilidade relativa dos proventos. Aponta que o rendimento mensal da Agravada é de aproximadamente R$ 9.000,00, e requer a penhora de 30% desse montante. Preparo recolhido – Id. 61896961. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (art. 649). No novo regramento, o que antes era considerado “absolutamente impenhorável” passa a ser “impenhorável”. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, a declaração de imposto de renda da Agravada indica que recebeu rendimentos anuais da ordem de R$ 82.461,31 (Id. 61896962), o que representa R$ 6.871,77 mensais, valor inferior a cinco salários mínimos, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar aferição de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Nada há a decidir sobre os contracheques do cônjuge da Agravada que instruem o recurso, pois sequer foram abordados nas razões recursais e já são objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0720935-14.2024.8.07.0000, em que se discute a penhora da restituição de imposto de renda da Agravada (pendente de julgamento). Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, por publicação, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora